Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-11.2023.8.11.0038
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000315-11.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NATALIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 038.364.451-82 (APELANTE), NATALIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 038.364.451-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLES ROSA - CPF: 695.957.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR JOSE DE CARVALHO - CPF: 873.415.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CENILTON DE LIMA BRAGA - CPF: 046.403.131-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA NAYARA RODRIGUES LEMOS - CPF: 052.503.531-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA DE ARAUJO GOLONI - CPF: 420.211.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA SALES DO NASCIMENTO - CPF: 992.872.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), A. R. P. S. (VÍTIMA), F. R. P. D. S. (VÍTIMA), M. R. P. D. S. (VÍTIMA), N. N. P. D. S. (VÍTIMA), R. C. P. D. S. (VÍTIMA), JOAO BATISTA DE BRITO - CPF: 503.264.571-00 (ASSISTENTE), MARILIA SANTOS DE JESUS - CPF: 863.703.665-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E MINISTERIAL. CRIME DE PERIGO CONCRETO. VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇA. VALORAÇÃO DO RELATO DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a acusada pelo crime de abandono de incapaz (art. 133, § 3º, II, do CP) e a absolveu da imputação de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, § 10º, do CP). O Ministério Público, por sua vez, recorreu visando à condenação também pelo crime de lesão corporal grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição da ré quanto ao crime de abandono de incapaz, pela ausência de risco concreto; (
ii
) estabelecer se existem provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de abandono de incapaz tutela a vida e a integridade física de pessoas que, por sua condição, não têm capacidade de se proteger dos riscos do abandono. Trata-se de crime de perigo concreto, que exige prova de exposição real e efetiva a risco, bastando a criação de situação que coloque em perigo a saúde ou a vida do incapaz, ainda que não haja dano consumado.

4.
O conjunto probatório revela que crianças de pouca idade foram deixadas sem qualquer supervisão adulta, em residência e em via pública, inclusive em horários noturnos, sem alimentação adequada e em ambiente insalubre, sendo posteriormente encontradas por terceiros. A ausência da mãe, localizada em bar consumindo bebidas alcoólicas, confirma a materialidade e autoria do delito.

5.
O crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, c/c § 10º, do CP) restou configurado, pois o laudo pericial atestou fratura na clavícula de uma das crianças, com incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.

6.
A vítima, em escuta especializada e perante o perito, relatou de forma firme e detalhada que a lesão decorreu de agressões físicas desferidas pela mãe, que inclusive orientou a filha a mentir sobre a causa. O relato da criança, corroborado por laudo e por testemunhos de conselheiros tutelares, revela-se harmônico e compatível com o restante do conjunto probatório.

7.
Em crimes praticados no seio da família, a palavra da vítima adquire especial relevância, sobretudo quando coerente, firme e amparada por provas convergentes. A tentativa defensiva de atribuir a terceiros a causa da lesão não encontra respaldo nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

1.
A configuração do crime de abandono de incapaz exige a comprovação de perigo concreto à vida ou à saúde dos menores.

2.
O dolo se caracteriza quando o responsável assume conscientemente o risco de deixar crianças desamparadas em situação de vulnerabilidade.

3.
O relato da vítima, quando firme e coerente, corroborado por laudo pericial e por outros elementos probatórios, é suficiente para
fundamentar condenação por lesão corporal grave no âmbito intrafamiliar.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 61, II, h; 129, § 1º, I, § 10º; 133, § 3º, II; 44, I; 33, § 2º, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 809.426/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.05.2023,
DJe
18.05.2023; TJMT, N.U 1001431-54.2020.8.11.0039, Quarta Câmara Criminal, j. 30.08.2024, DJE 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
Ministério Público
e pel
a
ré
Nataliana
Pereira Gonçalves
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1000315-11.2023.8.11.0038

pelo Juízo da Vara
Única da comarca de Araputanga
/MT, a qual condenou
a
últim
a
pela prática do crime previsto no art.
133, § 3º, II, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de

1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção
, em regime
aberto
. Extrai-se, ainda, que no mesmo édito
a ré

foi absolvida pelo crime descrito no
art.
129, § 1º, I, § 10º, do Código Penal
(Id.
309563960
).

O
Ministério Público
,
por meio das razões recursais de Id.
309563967
,
requer a condenação da ré pela prática do crime de lesão corporal
grave
, ao argumento de que existem provas suficientes nos autos.

Por sua vez
Nataliana
Pereira Gonçalves
nas razões vistas no Id.

309563979
suscita, sua absolvição
quanto ao
crime de abandono de incapaz, porquanto não restou comprovada a existência de risco concreto à integridade física ou psíquica dos menores.

Nas contrarrazões que se encontram nos Ids.
309563983
e
309563981
, os apelados contrariaram as razões recursais das partes adversas, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, é pelo
des
provimento do recurso
defensivo
de ambos os recursos
(Id.
314273358
), conforme entendimento assim sumariado:

Síntese Ministerial: Recursos de Apelação Criminal – Condenação pelo crime de abandono de incapaz (artigo 133, § 3º, inciso II, do Código Penal) e absolvição do crime de lesão corporal grave (artigo 129, § 1º, inciso I, § 10º, do Código Penal) – Sentença parcialmente procedente
–
Irresignações defensiva e ministerial: 1. Apelo de
Nataliana
Pereira Gonçalves
–
Pretendida absolvição da acusada do crime de abandono de incapaz, sob a tese de ausência de prova do perigo concreto
–
IMPROCEDÊNCIA
– Conjunto probatório que demonstrou a efetiva exposição das cinco crianças a situações de grave risco à integridade física e psíquica, com abandono em via pública, ambiente de prostituição e consumo de drogas, negligência alimentar e necessidade de intervenção de terceiros para fornecimento de alimentos –
2. Apelo Ministerial
–
Pretendida a condenação da acusada pela prática do crime de lesão corporal
–
PROCEDÊNCIA
– Depoimento da vítima na fase policial confirmado por elementos probatórios convergentes, contradições flagrantes nas versões apresentadas pela acusada sobre as circunstâncias da fratura da clavícula – Evidências de orientação da acusada em face da vítima para que ela ocultasse os fatos
– Parecer pelo conhecimento dos apelos, e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do apelo defensivo e PROVIMENTO do apelo ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
309563876
, narra o fato da seguinte forma:

(...)
FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de dezembro de 2022, na residência particular sediada na Chácara Serra Verde – próximo a ponte do Sato – Zona Rural, nesta cidade e comarca de Araputanga/MT, a DENUNCIADA, abandonou pessoas que estavam sob seus cuidados, guarda, vigilância ou autoridade, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, qual seja, seus filhos os menores
Naylla

Nathiele
Pereira da Silva (4 anos),
Méraly

Ryayla
Pereira da Silva (6 anos), Flaviano
Reylon
Pereira da Silva (8 anos), Ana
Rannielly
Pereira Silva (10 anos) e do adolescente Ryan Carlos Pereira da Silva (13 anos).

FATO 02:

Emerge do procedimento policial que, em data incerta, NATALIANA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se de relação de íntimo afeto que possui com sua filha MÉRALY RYAYLA PEREIRA DA SILVA, ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza grave de modo que resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias.

Apurou-se das investigações que, a DENUNCIADA deixou seus filhos
Naylla

Nathiele
Pereira da Silva de apenas 04 anos,
Méraly

Ryayla
Pereira da Silva com 06 anos, Flaviano
Reylon
Pereira da Silva de 08 anos, Ana
Rannielly
Pereira Silva com 10 anos e do adolescente Ryan Carlos Pereira da Silva de 13 anos, sozinhos sem a supervisão e presença de um adulto.

No dia dos fatos, a denunciada evadiu-se da residência deixando os menores sozinhos, atribuindo a responsabilidade de cuidar dos irmãos o menor Ryan de apenas 13 anos. Ao anoitecer, e em razão da genitora não ter retornado, os menores foram ao “bar da Vilma” encontrar a genitora.

Posteriormente, a denunciada levou os filhos a casa de uma terceira e retornou ao bar, tendo passado a noite. Na manhã seguinte, os menores retornaram
a
residência momento em que NATALIANA chegou nervosa com estes, tendo agredido o menor Ryan com mangueira.

Oportunidade em que, este saiu correndo para a casa do Sr. Airton, a fim de obter ajuda. Tendo a citada testemunha acionado o Conselho Tutelar, bem como a Polícia Militar.

Ato contínuo, os policiais militares saíram em diligência e lograram êxito em encontrar a denunciada, em um bar nesta urbe.

Em sede policial, as crianças afirmaram aos conselheiros que a uns meses atrás a mãe empurrou uma das meninas e
esta
acabou fraturando
a clavícula. Fato este confirmado em escuta especializada pela vítima – ID 112246974 –
pág
38.

Diante de tais fatos,
Nataliana

Pereira Gonçalves
foi denunciad
a
e, após regular instrução processual, foi condenad
a
pela prática do delito previsto no
art.
133, § 3º, II, do Código Penal
.

Passo à análise individualizada
das pretensões recursais.

Do recurso de
Nataliana
Pereira Gonçalves

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime de
abandono de incapaz
encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
auto de prisão em flagrante (Id.
309562360
),
boletim de ocorrência (Id.
309562361
),
termos
de escuta especializada (Id.
309562370
, p. 1-4
),
termo de atendimento do Conselho Tutelar (Id.
309563852
, p. 1-17), laudo pericial (Id.
309563855
),

bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, o
menor
Ryan Carlos
, à época com 13 (treze) anos de idade, informou, em sede de
escuta especializada
na Delegacia
de Polícia
, que sua mãe costumava se ausentar com frequência, deixando-o responsável por cuidar de seus irmãos, já que era o mais velho dentre eles
, conforme se infere destes trechos do seu depoimento
(Id.
309562370
)
:

(...) QUE sua mãe costuma sair muito e deixa o declarante e seus irmãos sozinhos em casa, sendo que o declarante é o mais velho dos filhos; QUE quando sua mãe não vai dormir em casa, ela leva o declarante e seus irmãos para dormir na casa de uma mulher, acreditando o declarante se a dona do bar onde ela fica; QUE na data de ontem sua mãe saiu de cedo de casa, alegando que estava indo trabalhar, um pouco mais tarde ela voltou para casa, mas não demorou quase nada, disse que precisava sair para resolver alguns problemas, dizendo para o declarante que era para 0 mesmo arrumar seus irmãos e mandar para escola, bem como era para o declarante cuidar de suas duas irmãs mais novas; QUE afirma que antes de sua mãe sair ela deixou comida pronta; QUE no final da tarde o declarante saiu para
ver se encontrava sua mãe, uma vez que ela tinha passado o dia inteiro fora, ocasião em que a encontrou no bar da Vilma; QUE ao vê-lo sua mie mandou que voltasse para casa pois ela não demoraria chegar; QUE voltou para casa e ficou aguardando o retorno de sua mãe, mas ela não apareceu, momento em que o declarante pegou seus irmãos mais novos e foi até o bar onde sua mãe estava, sendo que de ela levou os cinco para dormir na casa de uma conhecida dela, ressaltando que ela não ficou para dormir, ela voltou para o bar onde passou a noite bebendo; QUE sua mãe
ja
chegou a dizer que essa mulher e babá do declarante e seus irmãos, mas isso não é verdade, uma vez que só dormem quando sua mãe está no bar;
QUE hoje de manhã sua mãe mandou que voltassem para a casa, que mais tarde ela iria lá vê-los; QUE somente quando chegaram em casa que “tomaram café da manhã”, sendo que comeram bolacha com leite; QUE mais tarde sua mãe chegou nervosa, dizendo que não tinha mandado o declarante e seus irmãos voltarem para casa, uma vez que ela não estava em casa e sim no bar; QUE sua mãe então pegou uma mangueira e bateu nas pernas do declarante, o qual saiu correndo e foi até a casa
do Dr. AIRTON para pedir ajuda; QUE o Dr. AIRTON disse que procuraria ajuda e que também ia entrar em contato com o pai do declarante para que o mesmo viesse vê-los; QUE não sabe dizer como sua irmã MERALY fraturou a clavícula, uma vez que quando aconteceu estava na escola, mas ela lhe disse que caiu de uma arvore

Do mesmo modo,
Ana
Ranielly
, com 10 (dez) anos de idade à época, informou,
também em depoimento especial
, que sua mãe frequentemente se ausentava para ingerir bebidas alcoólicas, sendo comum que, ao retornarem da escola, ela e seus irmãos saíssem à sua procura nos bares que a genitora costumava frequentar
, conforme se vê destas partes de sua declaração (Id.
309562370
):

(...) sua mãe sempre sai para beber e que as vezes quando chegam da escola saem para procura-la nos bares onde ela costuma esta; QUE sua mãe faz faxina e costuma sair de casa por volta das 06 horas da manhã deixando a declarante e seus irmãos sozinhos em casa; QUE quando sua mãe não está em casa quem faz a comida é a declarante que faz arroz, feijão e linguiça; QUE afirma que seu pai trabalha em fazenda e só vem em casa aos finais de semana; QUE na data de ontem foram dormir na casa de uma conhecida de sua mãe, sendo que ela deixou a declarante e seus irmãos dormindo nessa casa e voltou para o bar onde ela fica; QUE na manhã de hoje, quando levantaram foram até o bar onde sua mãe estava, ocasião em que ela mandou que fossem embora para casa; QUE mais tarde sua mãe chegou em casa nervosa dizendo que não tinha mandado que voltassem para casa, uma vez que ela não estava lá: QUE RYAN respondeu para sua mãe que ela tinha mandado eles voltarem para casa sim, ocasião em que sua mãe não gostou, acabou pegando uma mangueira do quintal e batendo nele, o qual saiu correndo;
QUE depois que RYAN saiu correndo, sua mãe falou que iria chamar a polícia e o conselho tutelar, sendo que logo em seguida saiu sem dizer para onde ia ou se ia demorar; QUE sua mãe costuma deixa-lo sozinhos
; QUE quando sua irmã fraturou a clavícula não estava em casa,
mas quando chegou sua mãe disse que ela tinha caído de uma bancada; QUE MERALY também disse que caiu da bancada;

Coadunando com os depoimentos acima mencionados, o menor
Flaviano
Reylon
, de 08 (oito) anos de idade, relatou, em sede policial, que na noite anterior dormiram na casa de uma mulher conhecida de sua mãe, cujo nome, entretanto, não soube informar.

Afirmou que, na manhã seguinte, sua genitora lhes disse que voltassem para casa, assegurando que chegaria logo em seguida
,
conforme se depreende desta parte do seu depoimento
visto no Id.
309562370
:

(...)ontem dormiram na casa de uma mulher, a qual não sabe informar o nome, mas é conhecida de sua mãe; QUE na manhã de hoje sua mãe mandou que viessem embora dizendo “vão embora que daqui a pouco estou chegando lá"; QUE fizeram o que sua mãe mandou, mas quando ela chegou em casa estava muito nervosa e começou a dizer que não tinha mandado ninguém ir para casa, porque ela não estava lá e por causa disso ela acabou batendo em RYAN com uma mangueira;
QUE RYAN saiu correndo para pedir ajuda e sua mãe saiu deixando o declarante e seus irmãos em casa sozinho
; QUE não sabe dizer como MERALY fraturou a clavícula, uma vez que estava para escola quando isso aconteceu; QUE perguntado de NATALIANA costuma bater no declarante e nos irmãos, o mesmo respondeu que não muito, apenas quando fazem arte (...)

A vítima
Méraly

Ryayla

relatou, em sede policial, que fraturou a clavícula após um episódio em que, sem querer, deixou o cachorro sair de casa, fato que teria provocado intensa irritação em sua mãe, a qual passou a agredi-la com diversos socos na altura da clavícula, resultando na lesão. Informou ainda que, após o ocorrido, sua genitora determinou que ela dissesse a terceiros que havia caído, orientando-a a ocultar a verdadeira causa da fratura.

Os policiais
Charles Rosa
e
Cenilton
de Lima Braga
declararam, em sede policial, que, por volta das 11h do dia dos fatos, foram acionados pelos Conselheiros Tutelares, os quais relataram que cinco crianças estariam em situação de abandono na chácara denominada Serra Verde, situada nas proximidades de Ponto do Sato. Ao se deslocarem até o local, constataram que as crianças, de fato, encontravam-se sozinhas, sem a presença ou supervisão de qualquer adulto. Informaram que os menores foram deixados aos cuidados do
conselheiro Aldair, enquanto eles, juntamente com a conselheira Marilda, saíram em diligência para localizar a mãe das crianças, a senhora
Nataliana
, que foi encontrada em um bar conhecido como Bar da Vilma, na Rua
Limiro
Rosa Pereira. Acrescentaram que, enquanto ainda se encontravam na chácara, ouviram uma das crianças mencionar que a mãe havia saído acompanhada de alguns homens. Ao ser abordada,
Nataliana
afirmou que tinha saído para trabalhar e que os filhos estariam sob os cuidados de uma babá, informação
esta
desmentida pelas próprias crianças, que negaram a existência de qualquer babá e afirmaram que a mãe frequentemente as deixava trancadas em casa para sair com homens. Relataram, por fim, que foram informados de que o menor Ryan havia sido agredido pela genitora naquela mesma manhã, apresentando hematomas visíveis nas pernas.

A testemunha
Marilda de Araújo
Goloni
, conselheira tutelar,
declarou, em sede policial, que,
n
o dia dos fatos, foi informada pelo advogado Dr. Airton acerca de crianças em situação de abandono em uma chácara nas proximidades do Sato
, detalhando o ocorrido da seguinte forma (Id.
309562365
):

QUE na data de hoje por volta das 09:30 foram informados pelo advogado Dr. AIRTON que em uma chácara nas proximidades do Sato tinha algumas crianças abandonadas; QUE segundo Dr. AIRTON o genitor das crianças trabalha em sua fazenda e as crianças ficam aos cuidados da mãe e que na manhã de hoje o filho mais velho de seu funcionário tinha ido até sua residência narrando que a mãe tinha lhe agredido e que depois tinha saído de casa deixando ele e os quatro irmãos sozinhos; QUE imediatamente se deslocaram até o endereço informado sendo que já avistaram as crianças na rua; QUE convidaram as crianças a entrar no carro do Conselho Tutelar, mas as mesmas se recusaram, aparentando está com medo, porém, nisso o Dr. AIRTON ia se aproximando, ocasião em que disse as crianças que poderiam entrar no carro; QUE as crianças entraram no carro, oportunidade em que foram até a chácara onde eles moram; QUE ao chegar na chácara constataram que o portão estava trancado e sem nenhum adulto por perto, somente as crianças que saíram da casa por uma lateral, não sabendo explicar como, uma vez que o portão estava trancado e não entraram na residência; QUE em conversa com RYAN, este disse que na noite de ontem sua mãe saiu, sendo que um pouco mais tarde ela mandou que os filhos fossem encontra-la na esquina da casa, sendo que dali NATALIANA levou os filhos para dormirem na casa de uma mulher conhecida dela e que na data de hoje no período da manhã quando acordaram, voltaram para casa, sendo que quando NATALIANA voltou para casa de manhã, ela estava muito nervosa e acabou batendo em RYAN com uma mangueira e que para não apanhar mais RYAN saiu correndo, mas quando voltou para casa pouco
tempo depois a mãe já tinha saído, deixando seus irmãos mais novos em casa sozinhos; QUE depois de ouvir a narrativa das crianças, entram em contato com a Polícia Militar solicitando que eles fossem até o local; QUE assim que os policiais chegaram disseram que era preciso localizar NATALIANA, sendo que RYAN disse que a mãe poderia está no bar da Vilma; QUE NATALIANA foi conduzida até a CIA PM para a confecção do boletim de ocorrência, sendo que a depoente voltou até a chácara para buscar as crianças que ficaram na companhia do conselheiro ALDAIR; QUE estavam se preparando para ir até a CIA PM com as crianças quando chegou o senhor FABIANO, pai das crianças que passou a acompanhar a ocorrência; QUE enquanto conversavam com as crianças uma delas falou que há alguns meses atrás a mãe empurrou uma das meninas e
esta
acabou fraturando a clavícula;

O conselheiro tutelar
Aldair José de Carvalho
declarou, em sede policial, que, na data dos fatos, foi informado pelo advogado Dr. Airton sobre a existência de cinco crianças em situação de abandono na Chácara Serra Verde, sendo que o filho mais velho, identificado como Ryan, havia se dirigido até a residência do advogado chorando, alegando que fora agredido pela mãe naquela manhã e que ela teria saído, deixando-o sozinho com os quatro irmãos menores
, vejamos (Id.
309562366
):

QUE na data de hoje foi informado pelo advogado Dr. AIRTON que na Chácara Serra Verde tinha cinco crianças em situação de abandono, inclusive a mais velha dessas crianças, um menino que atende pelo nome de RYAN tinha ido até sua casa chorando, alegando que tinha sido agredido pela mãe naquela manhã e que a mãe tinha saído deixando ele e os quatro irmãos mais novos sozinho; QUE imediatamente se deslocaram até a chácara em questão, ocasião em que localizaram as crianças na rua; QUE as crianças informaram que estavam indo para a casa do Dr. AIRTON, o qual é patrão do genitor das crianças; QUE as crianças pediram as crianças para entrar no carro do Conselho Tutelar, mas elas estavam bastante desconfiadas e se recusando a entrar, mas o Dr. AIRTON que estava visitando uma pessoa nas proximidades disse as crianças que elas podiam entrar no carro, foi quando todas entraram, sendo que logo em seguida foram até a residência das crianças, constatando que realmente não tinha nenhum adulto na casa; QUE a policia Militar foi acionada para ir até o local, sendo que dali saíram em rondas com o objetivo de localizar NATALIANA, mãe das crianças; QUE afirma que MARILDA acompanhou os policiais militares, enquanto o depoente ficou na casa com as crianças; QUE enquanto estava ali na casa com as crianças, uma das crianças informou que a mãe tinha quebrado a clavícula da irmãzinha; QUE RYAN informou que na data de ontem no período noturno a mãe tinha levado eles para dormir na casa de uma conhecida dela e que na manhã de hoje ela mandou que eles fossem embora e quando ela chegou em casa estava muito nervosa e bateu nele com uma mangueira, sendo que ainda tentou bater em seu rosto, mas que ele correu para não apanhar mais; QUE assim que NATALIANA foi localizada, ela foi
encaminhada para CIA PM; QUE enquanto estavam com as crianças na chácara chegou o senhor FABIANO (pai das crianças), uma vez que ele foi informado pelo Dr. AIRTON que precisava voltar a cidade;

O advogado
Airton de Almeida Marques
declarou, em sede policial, que, na manhã do dia dos fatos, encontrava-se em seu escritório quando foi procurado por Ryan, que chegou chorando e pedindo que ele ligasse para seu pai. Diante do abalo emocional do menor, orientou-o a lavar o rosto para se acalmar e, em seguida, Ryan passou a relatar que, no dia anterior, sua mãe,
Nataliana
, havia saído de casa pela manhã, determinando que ele cuidasse dos irmãos e encaminhasse para a escola. Contou ainda que, mais tarde, ela retornou rapidamente, afirmando que precisava sair para resolver problemas, mas que, até o fim da tarde, não havia voltado, razão pela qual ele saiu para procurá-la, encontrando-a em um bar.

A referida testemunha d
isse que,
o menor
após esse encontro, voltou para casa e, como sua mãe não retornava, decidiu levar os irmãos até o local onde ela estava, tendo ela os conduzido para dormirem na casa de uma conhecida. Na manhã seguinte, segundo narrou, sua mãe mandou que voltassem para casa, dizendo que logo chegaria. Contudo, ao retornar, estava bastante nervosa e afirmou que não os havia mandado voltar, passando, em seguida, a agredi-lo com uma mangueira. Por essa razão, Ryan procurou o depoente pedindo ajuda. Airton afirmou ter prometido que ligaria para o pai do menor, Fabiano, para que ele viesse cuidar dos filhos, e que, após a conversa, entrou em contato com o conselheiro tutelar Aldair, relatando os fatos e solicitando o acompanhamento da situação. Posteriormente, quando se dirigia ao seu residencial, avistou o veículo do Conselho Tutelar com as crianças, e, pouco depois, o pai dos menores chegou à cidade para acompanhá-los.

O informante
Fabiano Carlos da Costa Silva
, pai das vítimas
, ao ser ouvido perante a autoridade policial esclareceu que (Id.
309562367
):

[...] estava trabalhando acreditando que seus filhos estavam bem cuidado, uma vez que estavam com a mãe, porém na manhã de hoje recebeu uns áudios de NATALIANA onde ela estava muito nervosa, se referindo as
crianças de maneira muito feia, dizendo para o declarante que não queria mais os filhos, que o mesmo poderia vir busca-los e que ela já estava de saco cheio tanto do declarante, quanto dos filhos; QUE assim que ouviu os áudios de NATALINA o declarante respondeu apenas "beleza, estou indo para casa agora", sendo que pegou a moto e veio para resolver a situação dos seus filhos, porém ao chegar em sua residência já se deparou com o conselho tutelar e as crianças que estava sendo conduzidos até a CIA PM; QUE foi informado pelos conselheiros tutelares que estavam ali porque RYAN tinha procurado o Dr. AIRTON pedindo ajuda, pois estavam sozinhos; QUE questionado sobre o fato de que uma das crianças falou para os conselheiros tutelares que foi NATALIANA quem quebrou a clavícula da filha, o declarante diz que estava na fazenda quando isso aconteceu, mas o que soube é que sua filha MÉRALY tinha caído na área, inclusive quando ficou sabendo NATALIANA e a filha já estavam no hospital; QUE não acredita que NATALIANA tenha batido em sua filha MÉRALY de forma tão agressiva que posso ter causado fratura na clavícula da criança; QUE afirma ter como cuidar de seus filhos sem a presença de NATALIANA, pode muito bem contratar uma babá para ficar com os mesmos enquanto trabalha
[...]

A testemunha
Vilma Sales do Nascimento
declarou, em sede policial, que conhecia
Nataliana
por frequentar seu bar como cliente habitual, sendo comum que ela levasse os filhos ao estabelecimento. Relatou que, em algumas ocasiões,
Nataliana
deixava os filhos aos cuidados de uma comadre, cujo nome não soube informar. Recordou-se de que, na véspera da prisão de
Nataliana
, ela levou as crianças até o bar e, em seguida, saiu, deixando-as no local. Como sabia que os menores não podiam permanecer ali, decidiu levá-los até a casa de Kátia, pessoa que cuidava de seus próprios filhos, para que acolhesse também os filhos de
Nataliana
. Acrescentou que, somente após a prisão por abandono de incapazes,
Nataliana
passou a trabalhar em seu bar, pois, até então, era apenas uma frequentadora.

A testemunha
Katia Nayara Rodrigues Lemos

afirmou
, em sede policial, que conhece
Nataliana
, e lembrou que, em uma noite de sexta-feira, no final do ano anterior, por volta das 22h, foi até o bar da Vilma, ocasião em que
esta
lhe perguntou se poderia cuidar de algumas crianças. Ao questionar de quais crianças se tratava, Vilma respondeu que eram os filhos de
Nataliana
, que se encontravam na casa localizada nos fundos do bar. Katia afirmou que, embora
Nataliana
estivesse no local, foi Vilma quem a contratou e efetuou o pagamento de R$ 100,00, para que cuidasse das crianças. Disse que, no sábado pela manhã, por
volta das 8h, devolveu os menores a
Nataliana
e, mais tarde, no mesmo dia, soube que ela havia sido presa. Esclareceu que nunca havia cuidado dos filhos de
Nataliana
antes daquele episódio, tampouco chegou a tratar diretamente com ela sobre ser babá das crianças.

Por sua vez, a apelante ao ser interrogada pela autoridade policial afirmou que (Id.
309562378
):

[...] QUE afirma que está ficando só com seus filhos, uma vez que FABIANO trabalha na fazenda e só vem em casa aos finais de semana; QUE tem dois trabalhos, um é de empregada doméstica diariamente e sempre sai para ir trabalhar por volta das 06 da manhã; QUE afirma que quando sai para ir trabalhar seus filhos estão dormindo, mas por volta das 10:30 já está em casa, ocasião em que faz a comida, manda os maiores para a escola e fica com as menores em casa; QUE passa o resto do dia em casa; QUE afirma que no bar não trabalha todos os dias, apenas aos finais de semana, isso quando é chamada e quando sai para esse trabalho já é por volta das 18 horas; QUE quando
esta
trabalhando no bar, seus filhos ficam com a babá, senhora KATIA LEMOS (mora na mesma rua do bar Rua
Limiro
Rosa Pereira, próximo a igreja Monte Sião - uma casa de madeira na cor azul, toda murada, com portão branco ou cinza); QUE na data de ontem trabalhou durante a manhã, voltou para casa, fez almoço e depois saiu para fazer compras com o cartão de compras, porem seu cartão não estava passando, foi quando foi até o CRAS para resolver a situação, sendo que depois disso voltou para casa, fez a janta, mandou seus filhos tomarem banho, jantar e logo em seguida saiu com os mesmos até seu trabalho, ressaltando que os deixou com KATIA; QUE trabalhou no bar até a manhã de hoje, sendo que no período da manhã sua amiga pediu para que cuidasse dos filhos dela enquanto ela fazia um trabalho em uma residência, sendo que concordou; QUE de manhã deu café da manhã para seus filhos e os mesmos ficaram ali brincando com as crianças que estavam cuidando, ressaltando que a interroganda estava próximo conversando com sua patroa; QUE RYAN se aproximou e pediu para ir até a casa de sua madrinha que fica bem próximo, momento em que disse a ele que ele podia ir, mas que não demorasse pois a mãe das crianças estava para chegar para pega-los; QUE continuou conversando, acreditando que RYAN estava na casa da madrinha, mas ele começou a demorar muito para voltar e a interroganda ficou preocupada, ocasião em que foi até a casa de sua comadre para ver se eles estavam lá, mas eles não estavam, como também não tinham ido lá; QUE foi até a casa da babá para ver se eles estavam lá, mas não estavam; QUE imediatamente foi até sua casa, ocasião em que constatou que seus filhos realmente estavam em casa, inclusive com os filhos de sua amiga; QUE ficou muito nervosa com RYAN, pois ele não poderia ter pego os filhos de sua amiga, mais seus irmãos mais novos e sair sem falar nada, que era perigoso, que poderia acontecer alguma coisa, mas enquanto falava RYAN não respondia nada, momento em que ficou mais nervosa ainda, pegou uma mangueira de jardim e deu uma
mangueiradas
nele, sendo que logo em seguida RYAN saiu correndo pela rua e mesmo a interroganda gritando para que ele voltasse, ele não voltou; QUE
pegou as duas crianças de sua amiga e foi leva-los, sendo que antes de sair, chamou sua filha mais velha ANA e disse a mesma que eles não estavam cooperando, que eles deviam ter saído sem lhe avisar e que iria levar os filhos de sua amiga e que era para ela ficar em casa com os irmãos mais novos, mas que não demoraria; QUE ficou aguardando a mãe das crianças no Bar da Vilma, isso porque ela já tinha ido lá, mas não tinha lhe encontrado; QUE enquanto aguardava a mãe das crianças, chegou a viatura da polícia Militar; QUE só demorou a retornar para casa porque ficou esperando a mãe das crianças retornar para pega-los; QUE afirma que todos os dias quando sai para trabalhar a noite, essas crianças ficam com essa babá, apenas de manhã que sai e deixa os filhos sozinhos em casa dormindo; QUE seu trabalho nesse bar teve
inicio
na data de ontem; QUE afirma que costumava bater mais nas crianças, mas agora está só xingando porque se for bater acaba machucando; QUE questionada sobre a fratura que sua filha teve na clavícula a interroganda nega ter feito qualquer coisa que pudesse ter ferido sua filha dessa maneira; QUE afirma que quando mandou os áudios para FABIANO estava muito nervosa e acabou falando muita coisa, inclusive que não cuidaria mais dos filhos [...]

Com efeito, o
conselheiro tutelar
Aldair José de Carvalho
declarou, em juízo, que conhecia a família há tempos, sendo esta acompanhada pelo Conselho Tutelar de Araputanga, diante de sua condição de desestrutura e reiteradas situações de negligência. Informou que, no dia dos fatos, estava de plantão quando recebeu denúncia de abandono e, ao se dirigir à residência indicada, constatou que as crianças estavam sozinhas, inclusive já em via pública, buscando ajuda. Diante da situação, acionou a Polícia Militar, que lavrou o flagrante, enquanto sua colega foi com os policiais até um bar onde a mãe,
Nataliana
, foi localizada. Relatou que já havia registros de agressões anteriores praticadas por
Nataliana
, inclusive uma em que uma das filhas teve a clavícula fraturada. Inicialmente, a mãe alegou que a menina havia sofrido uma queda, mas, após acompanhamento psicológico, a criança revelou que a fratura foi causada por um objeto lançado pela própria genitora.

A testemunha

Airton de Almeida Marques
declarou, em juízo, que, em uma noite,

avistou as crianças na rua, sendo que uma delas chorava. Por conhecer os pais, aproximou-se e questionou o que havia acontecido, ouvindo dos menores que a mãe havia saído e estaria em um bar, deixando-os sozinhos. Diante da situação, orientou que não permanecessem desacompanhados na rua àquela hora e procurou imediatamente o Conselho Tutelar, relatando os fatos e
solicitando providências. Informou ainda que uma das crianças chegou a procurá-lo em casa chorando, dizendo que a mãe estava em um bar bebendo e pedindo que ele entrasse em contato com o pai. Confirmou que
Nataliana
frequentava o bar com certa frequência e que, segundo sabia, era usuária de bebidas alcoólicas, o que a levava, por vezes, a perder o controle de suas ações.

A conselheira tutelar
Marilda de Araújo
Goloni
, ao ser ouvida em juízo, declarou que foi acionada por seu colega Aldair, que a informou sobre a situação de abandono envolvendo os filhos de
Nataliana
, após contato feito pelo advogado Airton, patrão do genitor das crianças. Relatou que, ao chegarem nas proximidades da residência, encontraram os menores sozinhos e com medo, tendo um deles afirmado que estavam a caminho da casa de Airton. Diante da situação, pediram que retornassem à residência, onde constataram sinais claros de abandono, o que motivou o acionamento da Polícia Militar. A genitora foi localizada em um bar próximo ao Lago Azul, consumindo bebida alcoólica em companhia de outras pessoas, e foi conduzida à delegacia para lavratura do boletim de ocorrência.

A referida testemunha n
arrou que, após contato com Airton, o pai das crianças, Fabiano, chegou por volta das 11h e assumiu a guarda, firmando termo de entrega. Confirmou que, segundo os relatos colhidos, as crianças frequentemente pernoitavam sozinhas ou na casa de uma colega da mãe, situada nos fundos de um bar que, segundo informações, também era frequentado por mulheres envolvidas com prostituição e uso de entorpecentes. Relatou que, no dia dos fatos, os menores passaram a noite fora, por orientação da mãe, que os buscou pela manhã, determinando que voltassem para casa. Ao retornarem, Ryan foi agredido com uma mangueira por ter obedecido à ordem, sendo deixado novamente sozinho com os irmãos.

De outro lado,
Nataliana

em seu interrogatório perante a autoridade judiciária
negou ter abandonado seus cinco filhos

afirmando que, à época, trabalhava como garçonete e sempre deixava os menores sob a responsabilidade de terceiros durante a noite. Alegou que, naquela data específica, teria saído apenas para procurar os filhos, que haviam ido brincar na casa da
madrinha sem sua autorização. Admitiu ter agredido o filho Ryan com uma mangueira, justificando que o fez por ele ter sido desobediente, mas negou com veemência qualquer responsabilidade pela fratura na clavícula da filha
Méraly
, sustentando que
esta
se lesionou durante uma brincadeira com os irmãos. A ré afirmou, ainda, que o ex-companheiro Fabiano teria influenciado os filhos a mentirem sobre as agressões, em razão da disputa decorrente da separação do casal. Declarou manter contato diário com os filhos por meio do WhatsApp e demonstrou interesse em retomar a convivência familiar, mencionando que passaram juntos o último Natal e Ano Novo. Por fim, negou ser usuária de álcool ou entorpecentes.

Pois bem.

Dispõe o artigo 133 do Código Penal:

Art. 133. Abandonar pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono.

[...]

§ 3º. As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3 (um terço):

[...]

II -
se
a o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima.

Retira-se do tipo aludido tipo penal que, para sua configuração, prescinde-se da ocorrência de efetivo abandono e da exposição a perigo concreto.

Acerca do crime em comento, leciona Rogério Greco:

O núcleo abandonar pressupõe o comportamento de deixar à própria sorte, desamparar, deixar só, ou seja, o agente afasta-se da pessoa que estava sob sua guarda, proteção, vigilância ou autoridade, permitindo que ela venha a correr os riscos do abandono, face à sua incapacidade de defesa (....) O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo de abandono de incapaz. Assim, o agente deve dirigir
finalisticamente
sua conduta no sentido de abandonar aquele que se encontra sob seus cuidados, guarda, vigilância ou autoridade, fazendo com que se veja inserido numa situação que venha causar perigo concreto à sua vida ou saúde.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume II. 9 ed. revista, ampliada e atualizada. Niterói, Rio de Janeiro, 2012, p. 328, 331)
.

Ainda, como ensina César Roberto Bitencourt:

O elemento subjetivo desse crime é o dolo de perigo, representado pela vontade e consciência de expor a vítima a perigo através de abandono. O dolo pode ser direto ou eventual. Nesse caso, o agente deve, pelo menos, aceitar o risco de perigo concreto para a incolumidade pessoal do abandonado
(Tratado de Direito Penal, Vol. 2, 3.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 270).

Sobre o elemento subjetivo do tipo, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

(...) Não cremos haver, no tipo, nenhuma menção ao elemento subjetivo específico ou dolo específico, vale dizer, a especial intenção de colocar em perigo - como defendem alguns -, pois o pai que abandona o filho para dar-lhe um corretivo, mesmo que não tenha a intenção de
coloca-lo
em perigo, efetivamente o faz, merecendo responder pelo crime.

(in Código Penal Comentado - 9ª. ed. rev., atual. e
ampl
. - Editora Revista dos Tribunais - 2009 - pág. 645).

Feito tais apontamentos e volvendo ao caso dos autos, registro que as provas constantes dos autos indicam, de forma satisfatória, que a acusada abandonou seus
cinco
filhos menores de idade sozinhos na residência, sem a presença de uma pessoa responsável
, demonstrando o perigo concreto.

Corrobora tal afirmação o fato de que as vítimas, absolutamente incapazes em razão da tenra idade, foram efetivamente abandonadas por sua genitora, sendo expostas a risco concreto. Ainda que não tenham sofrido danos físicos imediatos decorrentes do abandono, a pouca idade e a total incapacidade de se protegerem ou reagirem a eventuais situações de perigo evidenciam a gravidade da conduta, caracterizando a exposição
a
risco à vida e à saúde.

Desse modo, o
dolo de abandono restou inequívoco na conduta da acusada, que claramente expôs a risco a vida e a saúde dos menores, encontrados

sozinhos, em via pública
, sem qualquer supervisão adulta, conforme relataram os conselheiros tutelares e testemunhas ouvidas em juízo. A situação de abandono foi confirmada, inclusive, por diversos relatos convergentes de que a genitora se encontrava em um bar, consumindo bebidas alcoólicas, enquanto os filhos, com idades entre seis e treze anos, estavam
sem alimentação adequada,
sem proteção e em ambiente insalubre
, o que configura grave violação aos deveres inerentes ao poder familiar.

A situação narrada e confirmada pelas testemunhas demonstra, de forma cabal, que os menores estavam em condição de vulnerabilidade extrema, não apenas em razão da ausência da mãe, mas pelo contexto em que foram deixados
–
perambulando pelas ruas, retornando de madrugada de locais sabidamente impróprios, sem qualquer adulto que lhes garantisse proteção. Tal cenário evidencia o preenchimento dos elementos do tipo penal descrito no
art.
133, § 3º, II, do Código Penal
, uma vez que houve, de fato, abandono de incapaz com exposição concreta ao perigo à vida ou à saúde, prescindindo de resultado naturalístico lesivo.

A
demais, a
alegação defensiva de que a ré teria deixado os filhos sob os cuidados de terceiros carece de mínima verossimilhança, uma vez que nenhuma das testemunhas que prestaram depoimento confirmou a presença de qualquer adulto responsável no momento da intervenção do Conselho Tutelar, sendo certo que os próprios menores afirmaram que frequentemente pernoitavam sozinhos ou eram deixados com pessoas estranhas, em casas localizadas nos fundos de estabelecimentos notoriamente incompatíveis com o ambiente infantil.

Nesta esteira, a
apelante deveria imaginar os vários riscos a que seus filhos estavam expostos ao permanecerem sozinhos em casa, riscos esses que
os mesmos
não poderiam evitar, em razão da tenra idade.

Assim, é inegável que a acusada, ao se ausentar reiteradamente do lar, inclusive no período noturno, e ao deixar seus filhos em condição de total desamparo, assumiu o risco consciente de que tais condutas pudessem resultar em consequências gravíssimas para a vida e integridade física dos menores, evidenciando o

dolo da ré, elemento essencial para a caracterização do crime previsto no art. 133, § 3º, II, do Código Penal.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABANDONO DE INCAPAZ. BEM JURÍDICO TUTELADO.
OFENSIVIDADE .
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É consolidado o entendimento doutrinário de que o crime de abandono de incapaz (
art
. 133 do
CP)é
de
perigo concreto, não bastando, portanto, a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas a demonstração que ele foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo. Doutrina. 2. Na espécie, a sentença, após uma análise minuciosa dos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, ao contrário do alegado pela defesa, apontou elementos concretos que efetivamente evidenciam a existência de perigo concreto para as crianças, pois "os réus eram usuários de drogas e por muitas vezes, passavam noites se drogando, sem energias mínimas para cuidarem das vítimas, ainda em tenra idade", bem como "deixavam seus quatro filhos em casa, desvigiados, e não lhes proviam alimentação e educação escolar adequadas", motivo pelo qual "as crianças eram constantemente trocadas de escolas e não chegavam a concluir o ano letivo", além de "não apresenta[rem] desenvolvimento corporal sequer compatível com a idade" . Essa conclusão foi posteriormente chancelada pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento da apelação, de modo que não identifico nenhuma ilegalidade pelo qual estaria sendo vítima a paciente no que concerne à tese ora ventilada. 3. Qualquer outra solução que não a adotada pela instância ordinária implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado ao processo, providência incabível na via estreita do habeas corpus.
4 .
Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC: 809426 DF 2023/0085955-3, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PERIGO CONCRETO DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP) é de perigo concreto, não bastando, portanto, a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas a demonstração que ele foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo”.
(
AgRg
no HC n. 809.426/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023). 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de abandono de incapaz contra descendente, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição insuficiência de provas. 3. Recurso desprovido.
(N.U 1001431-54.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
.
Destacamos

Direito Penal. Apelação Criminal. Abandono de Incapaz. Condenação mantida. recurso parcialmente provido para readequar a pena substitutiva. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa da ré contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que a condenou pela prática do crime de Abandono de Incapaz (art. 133, § 3º, II, do CP) à pena de 8 meses de detenção em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a
absolvição, dada a atipicidade da conduta e a inexigibilidade de conduta diversa; subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos, além da isenção do pagamento custas processuais. 2. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a atipicidade da conduta da ré frente à alegação de inexistência de perigo concreto; (
ii
) o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, considerando a condição financeira da ré; (
iii
) a adequação da substituição da pena privativa de liberdade em conformidade com o § 2º do art. 44 do Código Penal; (
iv
) a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. Atipicidade da conduta:
a conduta da ré configurou perigo concreto ao abandonar seus filhos menores em situação de vulnerabilidade, sem supervisão adequada, o que caracteriza o delito de abandono de incapaz, nos termos da jurisprudência.
4. Inexigibilidade de conduta diversa: a situação financeira da apelante não exime sua responsabilidade, uma vez que havia alternativas que poderiam ter sido adotadas para garantir o cuidado das crianças, afastando-se a aplicabilidade dessa excludente. 5. Substituição da pena privativa de liberdade: a pena de 8 meses permite a substituição por apenas uma restritiva de direitos, de acordo com o § 2º do art. 44 do Código Penal. 6. Custas processuais: o pagamento das custas é corolário da condenação, cabendo ao Juízo da Execução analisar eventual hipossuficiência para fins de isenção. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para ajustar a pena substitutiva a uma restritiva de direitos. Mantêm-se os demais termos da condenação. Tese de julgamento: “1. A configuração do crime de abandono de incapaz exige a demonstração de perigo concreto ao menor” 2. A condição financeira desfavorável não exime a responsabilidade pela proteção dos menores, existindo alternativas de cuidado. 3. Em penas inferiores a um ano, é aplicável a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 133, § 3º, II; CP, art. 44, § 2º; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 809.426/DF, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz; STJ, REsp 1.853.401, rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

(N.U 1000204-79.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
.
Destacamos

Portanto, os elementos dos autos demonstram, de forma robusta, que a ré, ao se ausentar e deixar as crianças sem proteção, expôs seus filhos a um perigo concreto e iminente, configurando o delito de abandono de incapaz
, não havendo que se falar em absolvição ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Do recurso do Ministério Público

No tocante à imputação pela prática do crime previsto no
art. 129, § 1º, I, c/c § 10, do Código Penal
, verifica-se que a absolvição proferida
pelo juízo de primeiro grau não se sustenta diante do robusto acervo probatório constante dos autos, razão pela qual o pedido ministerial de reforma da sentença
deve ser acolhido
.

A
materialidade delitiva
resta incontroversa, consubstanciada no Laudo Pericial n
.
531.1.02.9047.2023.101201-A01, o qual atesta que a vítima,
Méraly

Ryayla
, então com apenas seis anos de idade, sofreu fratura na clavícula, lesão classificada como de natureza grave, uma vez que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, nos termos do art. 129, § 1º, I, do Código Penal.

No que tange à
autoria
, o conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e apto a demonstrar, com segurança, que a genitora da vítima,
Nataliana
Pereira Gonçalves
, foi a autora das agressões. A própria vítima, em sede de escuta especializada, foi enfática ao relatar que, após deixar o cachorro sair inadvertidamente, sua mãe se enfureceu e lhe desferiu vários socos na altura da clavícula, o que teria provocado a fratura. Ainda segundo o relato da criança, após o ocorrido, a ré ordenou que dissesse a terceiros que havia sofrido uma queda, numa clara tentativa de ocultar a verdade dos fatos.

Referida versão foi reiterada perante o perito oficial, ocasião em que a menor reafirmou que foi agredida por sua mãe, vindo a sofrer a queda em decorrência da agressão. O laudo pericial, por sua vez, corrobora essa narrativa, consignando expressamente que a lesão se deu por instrumento contundente, compatível com a descrição apresentada pela criança.

Além disso, os conselheiros tutelares
Marilda de Araújo
Goloni
e
Aldair José de Carvalho
confirmaram em juízo que, em atendimento à família, a própria criança relatou que a mãe a havia empurrado e agredido, causando a fratura. Aldair, inclusive, narrou que, após o flagrante de abandono, em conversa com psicólogo da equipe técnica, a menor reiterou que a mãe teria lançado um objeto que atingiu sua clavícula, provocando a fratura.

Ainda que os irmãos da vítima tenham apresentado versões parciais e divergentes, todos foram uníssonos ao afirmar que não estavam presentes no momento da lesão, pois estavam na escola, o que desautoriza por
completo a versão da ré, segundo a qual a fratura teria sido causada acidentalmente durante uma brincadeira entre os irmãos.

A tentativa da defesa de imputar ao pai,
Fabiano Carlos da Costa Silva
, a suposta indução das crianças à mentira não encontra amparo no conjunto probatório, revelando-se mera conjectura defensiva. Ao revés, as declarações da vítima e dos conselheiros tutelares mostram-se espontâneas, coerentes e compatíveis entre si, descrevendo com detalhes a dinâmica dos fatos, inclusive a tentativa de encobrimento por parte da acusada, ao instruir a filha a mentir sobre a causa da lesão.

Ademais disso, é
entendimento consolidado na jurisprudência pátria que, em delitos praticados no âmbito intrafamiliar, comumente ocorridos longe dos olhares de testemunhas presenciais, o relato da vítima adquire especial valor, sobretudo quando coerente, firme e corroborado por outros elementos dos autos, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...] A palavra da vítima, corroborada por testemunhos e provas materiais, é suficiente para fundamentar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica. [...]

(N.U 1005999-13.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Dessa forma, há
prova segura da materialidade e da autoria
, bem como da configuração de todos os elementos típicos do crime de lesão corporal de natureza grave, agravada pela relação de ascendência, sendo imperiosa a reforma da sentença absolutória quanto a esse ponto.

Assim, deve ser reformada a sentença para condenar a acusada pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, I, § 10º, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

Considerando a condenação da acusada pelo crime de lesão corporal grave, passo à dosimetria da pena para esse delito.

A culpabilidade da ré é usual do tipo.

A ré é primária e nos termos da Súmula
n.
444 do STJ não

ostenta antecedentes criminais.

Sem elementos desabonadores quanto à sua personalidade ou

conduta social.

Os motivos são os próprios do tipo.

As circunstâncias são as próprias do tipo penal infringido.

Sem elementos para afirmar que as consequências do crime

tenham fugido à normalidade da espécie.

A conduta da vítima, uma criança de
6
anos de idade, em

nada contribuiu para a prática do delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como

suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
1(um) ano de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 61, II, h (contra criança) do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em
1/6
, resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento prevista no § 10º do art. 129 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em
1 (um) ano e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, que torno definitiva.

Com fulcro no art. 33, § 2º, c, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Considerando que o crime foi praticado com violência contra pessoa e no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso d
e

Nataliana
Pereira Gonçalves
e
dou provimento
ao recurso
do

Ministério Público
para condenar a acusada
Nataliana
Pereira Gonçalves como incursa nas penas do artigo 129, § 1º, I, § 10º, do Código Penal, à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Considerando o concurso material entre os crimes de abandono de incapaz e lesão corporal grave, a pena total a ser cumprida pela acusada é de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção e 1 (um) ano e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025